Tribunal: TJMT
Processo: 1028375-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028375-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), LUIZ TECLO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ TECLO DA SILVA - CPF: 181.703.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), LUIZ TECLO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ TECLO DA SILVA - CPF: 181.703.581-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou pedido formulado pelo agravante, na qualidade de terceiro interessado, de suspensão do mandado de reintegração de posse e de apreciação de provas e documentos que, segundo alega, demonstrariam posse legítima e autônoma sobre o imóvel objeto da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui legitimidade para recorrer da decisão que indeferiu seu pedido de intervenção como terceiro interessado e se a matéria já foi objeto de coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3. O agravante não possui legitimidade para recorrer, pois a decisão que indeferiu sua tentativa de intervenção como terceiro interessado transitou em julgado.

4. A alegação de que o agravante seria um terceiro alheio à lide é considerada uma fraude processual, pois a prova de que o agravante não é terceiro e de que a posse que ele defende já foi objeto de análise e rejeição definitiva nos Embargos de Terceiro n. 25411-90.2010.8.11.0041.

5. A matéria já foi objeto de múltiplas decisões judiciais, todas convergindo para o mesmo entendimento, configurando a coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. O agravante não possui legitimidade para recorrer por não ser parte no processo e por ter sido excluído por decisão preclusa. 2. A matéria já foi objeto de coisa julgada material, tornando o presente recurso uma afronta direta à segurança jurídica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou pedido formulado pelo agravante, na qualidade de terceiro interessado, de suspensão do mandado de reintegração de posse e de apreciação de provas e documentos que, segundo alega, demonstrariam posse legítima e autônoma sobre o imóvel objeto da demanda.

Alega o agravante que não integrou qualquer dos polos da ação possessória originária, tampouco foi citado, razão pela qual reputa ilegal a determinação de cumprimento da sentença em seu desfavor sem a devida apreciação de suas manifestações, provas e petições anteriores, nas quais pleiteou sua admissão como terceiro interessado, além da análise de posse autônoma exercida sobre parte do imóvel.

Alega que adquiriu, em 2009, por contrato particular de compra e venda, área correspondente a 297,51 hectares sobre a qual exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini há mais de quinze anos, com a realização de diversas benfeitorias e atividade de piscicultura, conforme comprovado por ata notarial, laudos técnicos, mapas georreferenciados, memorial descritivo, documentos fiscais e declaração de confinantes.

Refere que o juízo de origem, embora tenha sido provocado por diversas petições, deixou de apreciar os requerimentos do agravante, inclusive quanto à remessa dos autos para a Vara Especializada em Direito Agrário, e determinou o cumprimento imediato da reintegração de posse, com prazo de 48 horas para desocupação voluntária, autorização de arrombamento, requisição de força policial e imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Defende que não houve esbulho cometido por ele, tampouco foi observado o disposto no art. 561 do CPC, pois inexiste boletim de ocorrência ou prova da turbação atribuída ao agravante. Aponta ainda a ausência de delimitação técnica da área a ser desocupada, advertindo para o risco de cumprimento da ordem sobre área diversa daquela efetivamente reconhecida em juízo.

Aduz que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto às petições e documentos apresentados pelo agravante e que houve violação ao contraditório, ampla defesa e coisa julgada material, considerando que a sentença foi proferida em desfavor de outro ocupante, Sr. Luiz Teclo da Silva, e não do ora agravante.

Suscita ainda a inexistência de litígio de má-fé, asseverando que apenas exerceu o direito de petição em legítima defesa de sua posse e que não há identidade entre as partes e causas envolvidas nos demais processos mencionados.

Sustenta a necessidade de remessa dos autos para a 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ante a natureza coletiva do conflito fundiário e que estão em curso diversas ações correlatas, entre elas a ação de usucapião plúrima e a ação demarcatória, cujos desfechos podem influenciar diretamente no presente cumprimento de sentença, razão pela qual requer a suspensão do feito por prejudicialidade externa, com base no art. 265, IV, "a", do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para manter os benefícios da justiça gratuita, com base em hipossuficiência comprovada, suspender o cumprimento da reintegração de posse até o julgamento final deste recurso, impedir eventual constrição indevida de bens e moradia, bem como o esbulho judicial de sua posse legítima.

Determinar, subsidiariamente, a realização de estudo e a delimitação do perímetro e polígono do imóvel objeto da reintegração, a fim de evitar o cumprimento da decisão de forma ampla e imprecisa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada, reconhecer sua posse legítima e autônoma sobre o lote, garantir a tramitação do feito perante vara especializada competente, suspender a medida de reintegração até o julgamento das ações correlatas pendentes de trânsito em julgado, determinar a análise das provas e do pedido de intervenção como terceiro interessado.

A tutela de urgência recursal foi deferida, conforme decisão de id. 309031378.

Em contrarrazões, a parte recorrida VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA alegou (id. 313746886) que o recurso deve ser barrado de plano sem análise de mérito por uma razão basilar e intransponível: o agravante não é parte no processo e não possui legitimidade para recorrer.

Alega que a decisão que indeferiu a tentativa de intervenção do agravante como terceiro interessado transitou em julgado, o que torna preclusa a matéria.

Argumenta ainda que a alegação de que o agravante seria um terceiro alheio à lide é uma fraude processual, pois a prova de que o agravante não é terceiro e de que a posse que ele teima em defender já foi objeto de análise e rejeição definitiva nos Embargos de Terceiro n. 25411-90.2010.8.11.0041, julgado pelo juízo de origem, processo que tramitou contemporaneamente à fase de conhecimento, em apenso, e foi julgado junto com o processo principal, hoje em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que o agravante e sua família vêm promovendo uma campanha de assédio processual contra o agravado, com a propositura reiterada de ações com idêntico objeto e fundamentos, todas visando rediscutir matéria já decidida definitivamente.

Por fim, requer que seja oficiado o Ministério Público para investigar possível prevaricação da tabeliã responsável, considerando as circunstâncias irregulares da Ata Notarial.

Em nova manifestação, o agravado VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA reiterou os argumentos das contrarrazões e requereu a revogação urgente do efeito suspensivo concedido, com fundamento na fraude narrativa apresentada pelo agravante.

O agravante JOÃO DA SILVA PEREIRA, em manifestação posterior (id. 320656890), apresentou memoriais finais, reiterando o pedido de tutela de urgência e os argumentos do agravo de instrumento.

Vieram informações (id. 317600917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A decisão agravada rejeitou o pedido do agravante, na qualidade de terceiro interessado, de suspensão do mandado de reintegração de posse e de apreciação de provas e documentos que, segundo alega, demonstrariam posse legítima e autônoma sobre o imóvel objeto da demanda.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifica-se que o agravante alega não ter integrado qualquer dos polos da ação possessória originária e que sua posse foi reconhecida em ata notarial e outros documentos. No entanto, conforme consta nos autos, o agravante e seu irmão Jovino Pereira da Silva já haviam oposto Embargos de Terceiro (autos n. 25411-90.2010.8.11.0041) contra a decisão de reintegração de posse, que foi julgada improcedente, com trânsito em julgado.

A alegação de que o agravante seria um terceiro alheio à lide não é verdadeira, pois a prova de que o agravante não é terceiro e de que a posse que ele defende já foi objeto de análise e rejeição definitiva nos Embargos de Terceiro.

Além disso, o juízo de origem já havia decidido sobre a ilegitimidade do agravante para intervir no feito, e essa decisão transitou em julgado. Portanto, o agravante não possui legitimidade para recorrer.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de agravo interno manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025